Tribunal: TCU
Processo: 019.926/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7922/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registro dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 019.926/2025-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Jose da Silva Alves (XXX.123.484-XX); Marly Verol Miceli (XXX.746.267-XX); Vania Maria Rizzo Amambahy Santos (XXX.179.427-XX); Zelurze Guimaraes Miceli (XXX.576.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: A interessada Vania Maria Rizzo Amambahy Santos acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.